Tribunal: TJSP
Processo: 2107190-56.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Walter Fonseca
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO À AGRAVANTE, ASSISTIDA POR ADVOGADO INTEGRANTE DE CENTRO DE ATENDIMENTO JURÍDICO CONVENIADO JUNTO À DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 186, §3o, DO CPC – ACOLHIMENTO – O texto legal é claro ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO QUE NEGOU O BENEFÍCIO DO PRAZO EM DOBRO À AGRAVANTE, ASSISTIDA POR ADVOGADO INTEGRANTE DE CENTRO DE ATENDIMENTO JURÍDICO CONVENIADO JUNTO À DEFENSORIA PÚBLICA PARA A PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – ALEGAÇÃO DE INFRINGÊNCIA AO DISPOSTO NO ART. 186, §3o, DO CPC – ACOLHIMENTO – O texto legal é claro ao estender o benefício dos prazos em dobro aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito reconhecidas na forma da lei e às entidades que prestam assistência jurídica gratuita em razão de convênios firmados com a Defensoria Pública, como é o caso do Centro de Atendimento Jurídico Dom Orione, que representa os interesses da agravante – Os precedentes jurisprudenciais emanados do E. Superior Tribunal de Justiça, que afastam referido benefício, dizem respeito aos prazos processuais penais e, por isso, não são aplicáveis ao caso dos autos. Recurso provido.